Tribunal: TJPA
Processo: 0819543-18.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0819543-18.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA RMB

SUSCITADO: VARA DE PLANTÃO DE ANANINDEUA, MARITUBA E BENEVIDES

INTERESSADO: DANIEL PINTO SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE COMUNICADO DURANTE O PLANTÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA PARA A ANÁLISE IMEDIATA DAS MEDIDAS DO ART. 310 DO CPPB. IRRELEVÂNCIA DA IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA e o Juízo Plantonista da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, visando definir qual autoridade judicial deve analisar o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de Daniel Pinto Sampaio, preso em 11/09/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como deliberar acerca das medidas previstas no art. 310 do CPPB.

2. Comunicação da prisão distribuída eletronicamente às 16h47min do mesmo dia ao Juízo Plantonista, que declinou competência sem apreciar a legalidade da prisão. O Juízo das Garantias, por sua vez, entendeu competir ao juízo plantonista a análise do flagrante, suscitando o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se compete ao juízo plantonista, que recebeu a comunicação da prisão em flagrante fora do expediente forense, deliberar sobre a legalidade da prisão e a eventual conversão em prisão preventiva, concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Primeiramente, cumpre destacar que o art. 310 do Código de Processo Penal impõe ao juízo que recebe o auto de prisão em flagrante a obrigação de análise da legalidade e da necessidade da custódia cautelar, no prazo de 24 horas.

5. Dessa maneira, as Resoluções nº 71/2009 do CNJ e nº 16/2016 do TJPA, bem como o Ofício Circular nº 170/2020-CJCI, atribuem ao plantão judiciário a competência para apreciação de prisão em flagrante e medidas relativas à liberdade do autuado, mesmo em dias úteis, fora do expediente forense.

6. O princípio constitucional da jurisdição ininterrupta (art. 93, XII, CF) impõe a apreciação urgente de atos que envolvam restrição da liberdade, não sendo legítimo postergar a análise para o expediente ordinário.

7. Portanto, a omissão do juízo plantonista em apreciar a prisão comunicada em seu plantão, sob o argumento de que a audiência de custódia caberia ao juízo natural, representa violação à prestação jurisdicional ininterrupta.

8. A impossibilidade momentânea de realização de audiência de custódia não afasta o dever de o juízo plantonista decidir sobre a legalidade da prisão, conversão em preventiva ou concessão de liberdade provisória.

9. Por fim, os precedentes deste E. Tribunal tem reiteradamente decidido como competente o juízo plantonista para análise de medidas urgentes relativas a prisões em flagrante comunicadas durante o plantão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conflito de competência conhecido e julgado procedente, para fixar a competência do Juízo Plantonista da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA para apreciar o Auto de Prisão em Flagrante de Daniel Pinto Sampaio e decidir sobre as medidas previstas no art. 310 do CPPB.

Tese de julgamento: "1. Compete ao juízo plantonista que recebe a comunicação da prisão em flagrante, ainda que em dia útil e fora do expediente forense, deliberar sobre a legalidade da prisão, a possibilidade de conversão em preventiva, concessão de liberdade provisória ou imposição de medidas cautelares diversas. 2. A impossibilidade momentânea de realização de audiência de custódia não exime o Juízo plantonista do dever de exercer o controle da legalidade da prisão. 3. A omissão nessa análise configura negativa de prestação jurisdicional e constrangimento ilegal à liberdade do custodiado.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, XII; CPPB, arts. 306 e 310.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0819537-11.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 21/10/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, para conhecer do conflito e julgá-lo procedente, para declarar competente o Juízo Plantonista da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias três e finalizada aos dias dez dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como
suscitante
o
Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA
, e como
suscitado
o
Juízo Plantonista da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, concernente à definição do juízo competente para analisar o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de Daniel Pinto Sampaio, autuado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, bem como para decidir sobre sua eventual conversão em prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

Consta dos autos que o flagrante (IPL n.º 00009/2025.100141-0) foi lavrado no dia 11/09/2025, tendo a autoridade policial comunicado a prisão ao Poder Judiciário precisamente às 16h47min do mesmo dia, nos moldes do art. 306 do CPPB, por meio de distribuição automática no sistema PJe, direcionando o procedimento ao Juízo Plantonista da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, ora suscitado.

O magistrado plantonista, o Exmo. Sr. Carlos Magno Gomes de Oliveira, ao receber a comunicação, declinou da competência, determinando a remessa do flagrante ao Juízo das Garantias da RMB. Além disso, não deliberou sobre a manutenção da custódia cautelar do autuado, por entender que tal análise deveria ser feita na audiência de custódia a ser realizada pelo juízo natural competente.

Recebidos os autos, o Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, por sua vez, entendeu não lhe competir a apreciação imediata do flagrante, afirmando que, por ter sido a prisão comunicada dentro do horário de plantão, caberia ao Juízo Plantonista proceder à análise da legalidade da prisão e à adoção das medidas previstas no art. 310 do CPP. Desse modo, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, determinando remessa ao Tribunal de Justiça.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Criminal Maria Célia Filocreão Gonçalves, na condição de custos iuris, manifesta-se pelo conhecimento e procedência do presente Conflito Negativo de Competência, devendo os autos retornarem ao Juízo Plantonista da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, para analisar o auto de prisão em flagrante de Daniel Pinto Sampaio, porquanto o procedimento ocorreu durante o plantão, assim, deve o Juízo ora suscitado, avaliar a legalidade da prisão e aplicar uma das três hipóteses previstas na legislação, quanto à soltura ou manutenção da prisão.

É o relatório.

Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

A controvérsia que se devolve à apreciação desta Corte consiste em definir qual autoridade judiciária é competente para analisar o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de Daniel Pinto Sampaio, preso em 11/09/2025 por suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como para deliberar, nos termos do art. 310 do CPPB, acerca da legalidade da custódia, da eventual conversão em prisão preventiva ou da concessão de liberdade provisória, com eventual imposição de medidas cautelares diversas.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que assiste razão ao Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, ora suscitante.

Com objetivo de esclarecer a solução do conflito, destaca-se a Resolução n° 71 do CNJ, que dispõe, em seu art. 1°:

“Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme previsão regimental dos respectivos Tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

(...)

III – comunicações de prisão em flagrante.”

Ademais, necessário destacar a Resolução nº 16/2016/TJPA, a qual disciplina o plantão no primeiro e segundo graus, e dispõe, em seu art. 1º, inc. II, que compete ao magistrado plantonista a apreciação de comunicações de prisão em flagrante e de todos os pedidos relacionados à liberdade do investigado. In verbis:

“Art. 1º - O Plantão Judiciário, em 1º e 2º graus de jurisdição, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

(...)

II – comunicações de prisão em flagrante e apreciação de pedidos pertinentes à liberdade do investigado ou do adolescente em conflito com a lei;

(...)

Art. 5º O Plantão Judiciário em 1º e 2º Graus será mantido todos os dias nos quais não haja expediente forense, no horário das 08h às 14h e, nos dias em que haja expediente forense, das 14h às 17h.

§1º A divulgação dos endereços e telefones do serviço de plantão será realizada com antecedência razoável e por todos os meios possíveis para garantir a mais ampla publicidade do serviço prestado.

§2º Os magistrados de plantão permanecem nessa condição mesmo fora dos períodos estabelecidos no caput deste artigo, podendo proferir decisões nesses casos, desde que comprovada a urgência.”

Corrobora essa compreensão o Ofício Circular nº 170/2020-CJCI, da Corregedoria das Comarcas do Interior, o qual oferece diretriz precisa de que, ainda que o plantão se encerre formalmente, a equipe plantonista permanece responsável pela análise dos processos distribuídos dentro daquele intervalo, a fim de evitar deslocamentos indevidos de competência, prejuízos ao custodiado e descontinuidade da prestação jurisdicional.

Tais normativas dialogam com o princípio constitucional da jurisdição ininterrupta (art. 93, XII, da CF), o qual exige do Poder Judiciário atuação contínua, sobretudo diante de situações que envolvem restrição da liberdade.

Assim, conforme destacou a Vara de Juiz das Garantias, a decisão do Juízo plantonista contraria precedentes recentíssimos dessa Corte, a qual fixa a competência do Juízo de Plantão, para apreciação e devida análise da legalidade de autos de prisão em flagrante no período compreendido entre as 14h00min e as 07h59min.

Necessário destacar que a mera impossibilidade momentânea de realização da audiência de custódia ou a criação das Varas do Juiz das Garantias não exime o magistrado de plantão do dever de apreciar a legalidade da prisão.

Nesse sentido, destaca-se o teor do Ofício Circular nº 170/2020-CJCI:

“DECISÃO/OFÍCIO /2020-CJCI

Trata-se de expediente da lavra da Dra. Adriana Divina da Costa Tristão, Juíza de Direito titular da 1ª Vara do Juizado Especial de Marabá, relatando situação vivenciada durante plantão de final de semana, na referida comarca, e propondo reformulação nos horários de plantão, principalmente de domingo para segunda-feira, haja vista que a equipe de plantão do final de semana, retoma o expediente normal de segunda-feira, a partir das 08:00hs, tendo que movimentar ao mesmo tempo, os processos que entraram durante a madrugada de domingo para segunda-feira, até as 07:59 hs, e os processos distribuídos durante o expediente normal.

É o Relatório.

A implantação do PJE {Processo Judicial Eletrônico), no âmbito deste Tribunal de Justiça, tem por finalidade dar celeridade às demandas crescentes junto ao judiciário paraense.

Razão pela qual, foi liberado o acesso aos servidores da equipe do plantão anterior, aos processos distribuídos durante o plantão, mas, que não foram analisados no horário estabelecido.

Isso quer dizer que, mesmo se encerrando o plantão, a equipe plantonista é responsável pela análise dos processos distribuídos dentro desse intervalo, para que se evite a transferência de responsabilidade/competência, para o expediente normal.

Diante do exposto, dê-se desta decisão á Consulente, e após, arquive-se o presente expediente.

Belém, data registrada no sistema.

DIRACY NUNES ALVES

Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior”

Diante do exposto, destaco o parecer elaborado pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, que esclareceu que a não realização da audiência de custódia não impede a análise da legalidade da prisão em flagrante e da adoção de medidas acautelatórias, devendo o juízo que recebeu a comunicação da prisão, no caso, o Juízo plantonista, atuar prontamente, sob pena de se configurar omissão judicial e negativa de prestação jurisdicional.

A atuação do juízo plantonista, não coaduna com os ditames legais e constitucionais que regem a matéria, pois não apenas se afasta de sua função institucional de prover tutela imediata à liberdade, como também prolonga indevidamente a restrição de sua liberdade sem fundamentação idônea, o que caracteriza constrangimento ilegal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, tem se posicionado reiteradamente no sentido de que compete ao juízo plantonista a análise das medidas urgentes relacionadas à prisão em flagrante.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE PLANTÃO E JUÍZO DO JUIZ DAS GARANTIAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEVER DE ANÁLISE IMEDIATA DAS HIPÓTESES DO ART. 310 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA. PRECEDENTE DESTA CORTE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, em face de decisão do Juízo da Vara de Plantão da mesma Região Metropolitana, que se declarou parcialmente incompetente para analisar auto de prisão em flagrante. O Juízo Plantonista (Suscitado), embora homologando o flagrante, declinou da competência para analisar a conversão em prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória, sob o argumento da impossibilidade de realização da audiência de custódia durante o plantão. Em contrapartida, o Juízo do Juiz das Garantias (Suscitante) suscitou o conflito, alegando que a competência funcional para a análise integral e imediata do art. 310 do CPP é do juízo que recebe o auto de prisão, ou seja, o plantonista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a impossibilidade material de realização da audiência de custódia durante o plantão judiciário afasta o dever do magistrado plantonista de decidir sobre a legalidade da prisão, a necessidade de sua conversão em preventiva ou a concessão de liberdade provisória, nos termos do art. 310 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para a análise da prisão em flagrante é fixada no momento da sua comunicação ao Poder Judiciário. O juiz que recebe o auto, ainda que em regime de plantão, tem o dever funcional de exercer o controle da legalidade da custódia de forma plena e imediata.

4. A atividade jurisdicional ininterrupta, assegurada pelo art. 93, XII, da Constituição Federal, é a razão de ser do plantão judiciário. Postergar a análise sobre a liberdade do custodiado para o expediente seguinte, sob qualquer pretexto, esvazia a finalidade do instituto e configura negativa de prestação jurisdicional.

5. A impossibilidade momentânea de realização da audiência de custódia não constitui óbice à análise dos requisitos legais da prisão. O art. 310 do CPP impõe ao magistrado o dever de decidir fundamentadamente, não condicionando tal análise à prévia oitiva do preso.

6. A jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica no sentido de que compete ao juízo plantonista a análise de todas as medidas urgentes relativas à prisão em flagrante comunicada durante o seu período de atuação.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito conhecido e, em consonância com o parecer ministerial, julgado procedente, para fixar a competência do Juízo de Direito da Vara de Plantão da Região Metropolitana de Belém/PA (Juízo Suscitado).

(...)

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0819537-11.2025.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/10/2025)”

Dessa forma, não se mostra razoável ou juridicamente adequada a conduta do Juízo plantonista de se abster da análise do Auto de Prisão em Flagrante e sua legalidade com base na suposta realização futura da audiência de custódia por Juízo diverso. Tal postura esvazia o propósito do regime de plantão judiciário e sua própria competência funcional, sendo uma afronta ao dever de prestação jurisdicional, comprometendo, ainda, o efetivo respeito às garantias processuais e dos direitos fundamentais do custodiado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do Conflito de Competência Negativo, para julgá-lo procedente, fixando a competência do Juízo Plantonista, qual seja, o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, para apreciar o feito, analisando todas as questões pertinentes ao auto de prisão em flagrante em questão.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2026